Tribunal: TJDFT
Processo: 0700579-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700579-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ANTÔNIO FÉLIX PEREIRA, MARIA DAS GRAÇAS MACHADO PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de execução (Processo no 0018088-97.2012.8.07.0001), proposta contra ANTÔNIO FÉLIX PEREIRA e MARIA DAS GRAÇAS MACHADO PEREIRA, indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário do executado (ID 13636614). Em suas razões recursais (ID 13636610), a agravante assevera que há entendimento jurisprudencial admitindo a penhora parcial da remuneração do devedor para o pagamento de dívida não alimentar, relativizando a impenhorabilidade absoluta dessas verbas. Argumenta que o devedor recebe uma remuneração elevada e que a penhora de parte deste valor não será capaz de leva-lo à miséria. Alega que a ação de execução já perdura por mais de 7 anos sem solução, o que vem gerando enriquecimento ilícito do agravado. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a penhora de 30% da remuneração do agravado. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID 13636615). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para o deferimento parcial da tutela liminar pleiteada pela agravante. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o recente entendimento firmado pela Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. Nesse sentido, transcrevo o julgado em referência, que se encontra assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018) Percebe-se, pois, que o Tribunal da Cidadania vem permitindo, excepcionalmente, a penhora de salário, sinalizando mudança de paradigma acerca da regra de impenhorabilidade de remuneração, mesmo na hipótese em que o valor executado não tenha natureza alimentar, mormente nos casos em que tal medida não prejudique a garantia da subsistência digna do devedor e de sua família. Nesse mesmo sentido, assim já decidiu esta e. Turma, verbis: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. CONSTRIÇÃO DE PARTE DO SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. EXCEPCIONALIDADE. PROVENTOS ELEVADOS. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE DE AFRONTA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO DEVEDOR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA MANTIDA. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À IMPENHORABILIDADE. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDOS. 1. O §2o do inciso IV do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e também do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios sensíveis. 2. Se constatado no caso concreto que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família, não se demonstra justificada, proporcional e necessária a restrição integral determinada pelo inciso IV do art. 833 do CPC, configurando exceção implícita à regra da impenhorabilidade, consoante assentado pelo STJ no EREsp. 1.582.475/MG (Corte Especial, DJe 19/03/2019). 3. Na execução civil, é impositivo o tratamento processual isonômico às partes, garantindo-se de maneira equilibrada os direitos do credor e do devedor, preservando a dignidade de ambos, seja pela preservação do mínimo existencial deste como do direito à satisfação executiva daquele. 4. No caso concreto, a penhora requerida não possui, a princípio, a potencialidade de afrontar direitos fundamentais do devedor, como a dignidade da pessoa humana, uma vez que os proventos recebidos pelo devedor são elevados e o montante constrito é relativamente baixo. Precedentes do STJ e do TJDFT. 5. Agravo interno e Agravo de instrumento desprovidos. (Acórdão 1171190, 07023975820198070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 24/5/2019) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. I - É admissível a penhora de verbas salariais do devedor, mesmo diante da regra do art. 833, inc. IV, do CPC, quando limitada a percentual que não cause prejuízo à sua sobrevivência nem violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - Agravo interno e agravo de instrumento parcialmente providos. (Acórdão 1163502, 07219867020188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, Relator Designado: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2019, publicado no DJE: 12/4/2019) Da análise dos elementos probatórios juntados ao presente recurso, ainda que em sede de cognição preliminar, constata-se que o agravado é servidor aposentado do Senado e possui renda superior a R$28.000,00 mensais (ID 13636611). A ação foi iniciada em 2012 e o valor atualizado da dívida é de R$ 4.879,19 (ID 13636612 – pág. 18). Sabe-se que o artigo 805, do Código Processual Civil, garante que a tutela executiva se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, a efetividade do processo, prevista no artigo 4o, é uma das normas fundamentais do processo. Ademais a Constituição Federal brasileira, com o intuito de assegurar a prestação jurisdicional rápida e efetiva, tão almejada pela população e tão cobrada por aqueles que exercem a jurisdição, garante a duração razoável do processo e os meios que garantam celeridade à sua tramitação, verbis: Art. 5o (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Repise-se que, sem olvidar a regra da impenhorabilidade do salário, elencada no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, é admitida a constrição de parte dos vencimentos do devedor, desde que tal não cause prejuízo à sua sobrevivência e de sua família nem violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. No caso em exame, considerando a possibilidade de penhora de verbas salariais e a elevada remuneração do agravado, há probabilidade de deferimento da medida restritiva requerida; contudo, nos termos da jurisprudência supra destacada, se faz necessária verificar se a penhora não irá afetar a subsistência digna do devedor e de sua família, fator que não foi analisado pela instância de origem. Ocorre que o exame deste requisito em grau recursal configuraria evidente supressão de instância, o que não se admite no ordenamento pátrio; devendo a matéria ser devolvida à instância de origem para que seja avaliado o preenchimento deste requisito. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, evidenciada a probabilidade do direito e o perigo da demora, deve ser concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a análise do preenchimento dos requisitos necessários para a penhora das verbas salariais do agravado. Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores, CONCEDO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida, para determinar que seja promovida a análise do preenchimento dos requisitos para a realização da penhora da remuneração do executado, ANTÔNIO FÉLIX PEREIRA. Comunique-se ao Juízo de origem, com a observação de não ser necessária a prestação de informações para a instrução deste recurso. Intime-se o agravado para, querendo, no prazo legal, responder ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 20 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator